Tribunal: TJDFT
Processo: 0714975-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714975-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LISBOA DE MOURA AGRAVADO: EDNA SOARES DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que, nos autos da execução no 0703052-58.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da executada, nos seguintes termos: "Trata-se de ação de execução de título extrajudicial entre as partes em epígrafe. A dívida de EDNA atualizada consiste na importância de R$ 9.401,37 (ID.182884304). Conforme manifestação ID 190181307, o exequente ANTONIO pede a penhora de 30% dos proventos da executada, até que integralize o valor da dívida. Consoante documento de ID 190181317, EDNA percebe mensalmente o valor líquido de R$ 1.412,00. Em relação à penhora salarial, em que pese o artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade de salários, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Contudo, no caso dos autos, como a executada recebe um salário-mínimo, é evidente que a constrição de 30% de seus proventos não preserva a dignidade da devedora e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora salarial. Aguarde-se o cumprimento do mandado de ID 189013468. Publique-se. Intime-se." Em suas razões, o agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de mitigação, para além das exceções expressas do art. 833, §2o, do CPC, da impenhorabilidade de rendimentos e salários, dentre outros, prevista no art. 833, IV, do CPC, alegando que a impenhorabilidade se adstringe apenas à parcela suficiente à preservação do mínimo existencial, compatibilizando assim o direito à vida digna do executado e o direito à satisfação de direito material subjetivo e à efetiva prestação jurisdicional do exequente. Aduz que a penhora de 30% do salário da agravada ainda preserva o mínimo existencial para sua sobrevivência digna. É o breve relatório. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo exequente/agravante, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência (ID 58071433, 58071431, 58071435, 58071430). Para a concessão da antecipação provisória dos efeitos da tutela recursal é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, embora o STJ tenha admitido a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, no caso em exame, em uma análise perfunctória, essa relativização não se mostra possível, considerando que a executada aufere renda aproximada de R$1.400,00, de modo que a penhora de 30% de seus proventos comprometeria sua subsistência digna. Portanto, não se constata, neste momento processual, a urgência necessária a autorizar eventual antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, de modo que deve o agravante aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito